Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE REVÓLVER. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, improcede o pedido de afastamento da causa de aumento inserta no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
2. Na espécie, além do depoimento da vítima asseverando o emprego de arma de fogo durante o assalto, a arma utilizada foi encontrada junto da res furtiva no quarto do acusado, restando satisfatoriamente demonstrada a presença da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.